Tribunal: TJSP
Processo: 1050424-11.2016.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Isonomia/Equivalência Salarial
Órgão julgador: Isabel Cogan
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Omissão e contradição. Inocorrência. Inexistência de vícios formais no v. acórdão. Pretensão de rediscutir a matéria julgada no que se refere ao seu conteúdo substancial. Caráter infringente inadmissível na via eleita. EMBARGOS REJEITADOS.